Tribunal: TJMT
Processo: 1002576-58.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002576-58.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CARNES BOI BRANCO LTDA - CNPJ: 04.352.277/0002-15 (EMBARGANTE), DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MICHELLY CRISTINA RALDI - CPF: 048.976.081-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO (TAD). LIMINAR REVOGADA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DENEGATÓRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso para revogar liminar concedida em mandado de segurança, a qual havia suspendido a exigibilidade de créditos tributários formalizados em Termos de Apreensão e Depósito (TADs) e determinado a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar a ocorrência de perda superveniente do objeto dos embargos em razão de sentença posterior que denegou a segurança; (ii) apurar eventual nulidade do acórdão por cerceamento de defesa diante do indeferimento de pedido de sustentação oral; e (iii) examinar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto à utilização de pauta fiscal, fiscalização em trânsito e alegado lançamento prematuro do tributo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A superveniência de sentença de mérito no mandado de segurança, que denegou a ordem, esvazia a utilidade prática dos embargos quanto ao pedido de efeitos modificativos relacionados à liminar anteriormente revogada, caracterizando perda superveniente do objeto.

4. O indeferimento do pedido de destaque para sustentação oral decorreu do descumprimento dos requisitos formais previstos na Resolução TJMT/OE nº 08/2025, alterada pela Resolução nº 09/2025, não configurando cerceamento de defesa, sobretudo diante da ausência de prejuízo.

5. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões suscitadas, distinguindo a vedação ao uso de pauta fiscal como base de cálculo do ICMS (Súmula 431 do STJ) da utilização de valores de referência para verificação de cumprimento de requisitos de benefício fiscal, em sede de cognição sumária.

6. A análise realizada no agravo de instrumento limita-se ao juízo de probabilidade do direito, não exigindo exame exauriente da controvérsia, inexistindo violação ao art. 489, § 1º, V e VI, do CPC.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos rejeitados, com reconhecimento da perda superveniente do objeto quanto ao pedido de efeitos modificativos.

Tese de julgamento: “A superveniência de sentença de mérito que denega a segurança prejudica embargos de declaração voltados à rediscussão de liminar anteriormente revogada, configurando perda superveniente do objeto. Ademais, não há cerceamento de defesa quando o indeferimento de sustentação oral decorre do descumprimento de requisitos regimentais, nem se admitem embargos para rediscussão do mérito na ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
CARNES BOI BRANCO LTDA.
em face de acórdão que, no âmbito de agravo de instrumento originado de mandado de segurança, deu provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso para reformar decisão que havia suspendido a exigibilidade de Termos de Apreensão e Depósito (TADs) relacionados à cobrança de ICMS.

A embargante alega nulidade do acórdão por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido de retirada do processo da pauta virtual para sustentação oral, apesar de manifestação tempestiva, com fundamento no art. 937, VIII, do CPC.

Sustenta que os pedidos de retirada e de destaque foram indeferidos por formalismo excessivo, em violação aos princípios do contraditório e da instrumentalidade das formas (arts. 188 e 277 do CPC), causando prejuízo diante de precedente divergente da mesma Câmara.

No mérito, afirma que houve erro de premissa fática ao admitir fiscalização em trânsito para verificação de crédito presumido de ICMS, o qual possui natureza escritural e apuração mensal. Aponta, ainda, utilização indevida de pauta fiscal, vedada pela Súmula 431 do STJ, e lançamento prematuro do imposto, caracterizando arbitramento indevido da base de cálculo.

Alega ausência de fundamentação adequada para afastar a súmula, nos termos do art. 489, § 1º, V e VI, do CPC.

Requer o acolhimento dos embargos para anular o acórdão, com novo julgamento que assegure sustentação oral, e, no mérito, a atribuição de efeitos modificativos para afastar a pauta fiscal e declarar a ilegalidade da cobrança.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta a inexistência de vícios (art. 1.022 do CPC) e o caráter meramente protelatório dos embargos, por pretenderem rediscutir matéria já decidida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.

Rememorando os autos, o
Estado de Mato Grosso
interpôs agravo de instrumento contra decisão que, em mandado de segurança, concedeu liminar para suspender a exigibilidade de créditos tributários formalizados em Termos de Apreensão e Depósito (TADs) e determinar a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN).

O recurso foi provido para reformar a decisão, revogar a liminar e restabelecer a exigibilidade dos créditos.

Nos embargos de declaração, a empresa
Carnes Boi Branco Ltda
sustenta: (i) nulidade por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de pedido de sustentação oral; (ii) erro de premissa fática quanto à fiscalização em trânsito; (iii) uso indevido de pauta fiscal, em afronta à Súmula 431 do STJ e ao art. 489 do CPC; e (iv) lançamento prematuro do imposto.

I - Da perda superveniente do objeto

Inicialmente, registra-se a ocorrência de fato superveniente com repercussão direta sobre o objeto destes embargos de declaração.

Em 30/4/2026, foi proferida sentença de mérito no Mandado de Segurança nº 1088641-64.2025.8.11.0041, que denegou a segurança. O acórdão embargado tratou apenas da liminar anteriormente concedida, a qual foi superada pela decisão definitiva.

Assim, os embargos — que visam restabelecer a liminar — perderam o objeto, pois eventual modificação do acórdão não teria utilidade prática. A perda superveniente do objeto justifica o não conhecimento do pedido de efeitos modificativos.

Ainda assim, as questões suscitadas são analisadas apenas para fins de argumentação, nos limites dos embargos de declaração.

II - Da questão processual — alegado cerceamento de defesa

A embargante sustenta nulidade do acórdão por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido de retirada do processo da pauta virtual para realização de sustentação oral. Alega que o indeferimento decorreu de formalismo excessivo, em afronta ao contraditório e à instrumentalidade das formas.

A alegação não procede.

Conforme consta do despacho de ID 353942362, proferido em 17/3/2026, a agravada, ora embargante, manifestou oposição ao julgamento virtual e requereu a inclusão do feito em pauta para julgamento por videoconferência. No entanto, o pedido não atendeu às exigências previstas na Resolução TJMT/OE nº 08/2025, alterada pela Resolução nº 09/2025.

A norma estabelece que o pedido de destaque somente produz efeitos quando: (i) apresentado nos autos como documento classificado como “Pedido de Destaque”; (ii) protocolado com antecedência mínima de 48 horas do início da sessão; e (iii) houver previsão legal de sustentação oral.

No caso, o pedido de ID 352640375 não observou a forma exigida. Já o requerimento de ID 353813363 foi protocolado em 16/3/2026, às 20h32, ou seja, fora do prazo mínimo, considerando que o julgamento virtual teve início em 17/3/2026, às 9h00.

Assim, o indeferimento decorreu do descumprimento de requisitos formais. Tais regras asseguram a organização da pauta e a regularidade dos trabalhos do Tribunal, garantindo o adequado funcionamento do sistema eletrônico e o remanejamento dos processos para sessão síncrona.

Neste sentido:

“3. Não há omissão a ser sanada.
A intimação da pauta de julgamento virtual foi expressa e inequívoca quanto às exigências procedimentais para a realização de sustentação oral síncrona por videoconferência, exigindo o protocolo de petição com tipo documental específico denominado "Pedido de Destaque"
. A
defesa, todavia, protocolou simples "manifestação", em desconformidade com as orientações e com as normas regimentais, não gerando para o órgão julgador obrigação de apreciar o requerimento
.

4.
A exigência de tipo documental específico para o pedido de destaque não constitui formalismo excessivo, mas medida de organização processual e segurança jurídica que viabiliza o adequado funcionamento do sistema eletrônico e o remanejamento dos processos para sessão síncrona, sendo respaldada na Resolução TJMT/OE nº 08/2025, alterada pela Resolução nº 09/2025
, e no art. 937 do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo penal.

5. O direito à sustentação oral, embora constitucionalmente assegurado como desdobramento da ampla defesa, não é absoluto e se submete às normas regimentais do Tribunal. No caso, foram disponibilizadas duas modalidades de sustentação oral — assíncrona e síncrona —, das quais a defesa não se valeu adequadamente.

6. Não há demonstração de prejuízo concreto à defesa, uma vez que todas as teses defensivas foram integralmente apresentadas por escrito e minuciosamente analisadas pelo acórdão embargado, prevalecendo o princípio segundo o qual não há nulidade sem prejuízo, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal. (...) (N.U 1000975-86.2023.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/04/2026, Publicado no DJE 14/04/2026)

Rejeita-se, portanto, a alegação de nulidade.

III - Do mérito — inexistência de vícios

No mérito, a embargante aponta: (i) erro na premissa fática ao admitir fiscalização em trânsito para apuração de crédito presumido de ICMS; (ii) uso indevido de pauta fiscal, vedado pela Súmula 431 do STJ; (iii) lançamento prematuro do imposto; e (iv) ausência de fundamentação adequada para afastar a súmula, nos termos do art. 489, § 1º, V e VI, do CPC.

No caso, o acórdão apreciou a controvérsia no âmbito do agravo de instrumento, distinguindo o uso de pauta fiscal como base de cálculo do ICMS — vedado pela Súmula 431 do STJ — da utilização de valores de referência para aferir o cumprimento de condições de benefício fiscal, em juízo próprio da cognição sumária.

É de se ter em vista que a análise realizada no acórdão embargado não comportava o esgotamento da controvérsia de fundo. O juízo de probabilidade do direito, exigido para a concessão ou revogação de medida liminar, é necessariamente provisório e lastreado nos elementos disponíveis ao tempo da decisão, sem que isso implique qualquer omissão ou deficiência de fundamentação. Trata-se de limitação inerente à própria natureza da cognição exercida nessa fase processual, que não se confunde com a apreciação meritória plena reservada ao julgamento definitivo.

Nesse contexto, consignou-se que os lançamentos não decorreram apenas da pauta fiscal, mas também do descumprimento de requisitos do benefício, questão que demanda aprofundamento incompatível com a fase liminar. Por isso, não se reconheceu a probabilidade do direito em grau suficiente para manter a liminar.

Não há violação ao art. 489, § 1º, V e VI, do CPC, pois o acórdão afastou, de forma fundamentada, a incidência da Súmula 431 do STJ, com base em jurisprudência e no contexto do caso.

Pretende a embargante, em verdade, rediscutir o mérito e antecipar matéria própria do juízo de origem, já apreciada no mandado de segurança com denegação da segurança.

Não se verifica, portanto, qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O que se pretende é a rediscussão do mérito, o que não é admitido por meio de embargos de declaração.

IV. Dispositivo

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração. Reconheço, ainda, a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de efeitos modificativos relacionados à liminar, em razão da superveniência de sentença de mérito que denegou a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026